Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Espécie Embargos de Declaração Processo N. 0720420-52.2019.8.7.0000 ED Embargante FABIANO MADURO DE LORENZO Embargado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 16213331), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora